Tribunal: TJES
Processo: 5012077-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012077-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ERMES ALVES DE OLIVEIRA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001204-61.2022.8.08.0050, na qual é acusado da prática dos crimes previstos no art. 147 e no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Alega o impetrante que o paciente está preso desde 23/07/2022, por força de mandado de prisão, configurando-se no caso concreto excesso de prazo, pois a instrução processual ainda não teria sido iniciada. Segue arguindo que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, invocando os princípios da proporcionalidade e homogeneidade e postulando, ao final, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ERMES ALVES DE OLIVEIRA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001204-61.2022.8.08.0050, na qual é acusado da prática dos crimes previstos no art. 147 e no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Alega o impetrante que o paciente está preso desde 23/07/2022, por força de mandado de prisão, configurando-se no caso concreto excesso de prazo, pois a instrução processual ainda não teria sido iniciada. Segue arguindo que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, invocando os princípios da proporcionalidade e homogeneidade e postulando, ao final, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade,
“se
gundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”

(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

In casu, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/07/2022, no dia seguinte sua prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia e em 1º/08/2022 foi oferecida denúncia, devidamente recebida em 06/09/2022. Pelo que consta do andamento do processo originário, o acusado foi citado e para ele foi recentemente nomeado defensor dativo, para fins de apresentação de resposta à acusação.

Logo, parece-me que o processo tem seguido curso regular, sem pausas injustificadas, não se verificando, de plano, o alegado excesso de prazo.

Acerca dos requisitos da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora ressaltou a gravidade concreta do delito em razão dos atos praticados com extrema violência e agressividade e pelo temor relatado pela vítima diante das constantes ameaças do réu.

De fato, consta dos autos que o acusado é uma pessoa agressiva e faz uso constante de bebida alcoólica, tendo ameaçado a vítima de morte e, no dia dos fatos, a empurrado e chutado sua canela, ocasionando-lhe lesões. Ainda consta que o réu já lhe desferiu tapas, empurrões, chutes, socos e, ainda, a puxou pelo pescoço e a ameaçou com uma faca.

Como se sabe,
“o art. 313, I, do CPP restringe a possibilidade da prisão preventiva para os casos de crimes dolosos punidos com pena restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, devendo, nos casos de concurso de crimes, ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais”
(STJ, HC n. 367.329/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 29/9/2016).

Tendo sido imputada ao paciente as condutas dos arts. 147 e 129, § 3º, do CPP, em concurso material de crimes, reputo atendido o art. 313, I, do CP.

Também constato a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, porquanto existem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva nos autos, e a segregação do paciente se faz necessária para assegurar a ordem pública resguardar a segurança e integridade física e psíquica da vítima, que postulou diversas medidas protetivas deferidas em seu favor.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA ESPOSA. SOCOS E CHUTES NA FACE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. No caso, a prisão encontra-se fundamentada pela necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a preservação da integridade física da vítima, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo paciente em razão do modus operandi adotado. 4. Consta da denúncia que o paciente chegou em casa embriagado e fez menção de que iria sair com o carro. A esposa, receosa, advertiu-o e escondeu a chave do veículo. Diante disso, JOSÉ ficou irritado e ameaçou MARIA EUGÊNIA, dizendo: "agora eu vou te matar", ao mesmo tempo em que esfregava uma mão na outra. Ato contínuo, o denunciado passou a desferir diversos socos no rosto e no corpo da vítima. Em seguida, derrubou-a. Enquanto ela estava caída, JOSÉ aproveitou para desferir chutes, especialmente na face da ofendida. Não bastasse, o denunciado puxou os cabelos de MARIA EUGÊNIA e empurrou com força o rosto dela contra o chão, para então depois dar-lhe mais socos na face. Após os atos de violência, o denunciado fugiu. Evidente, portanto, a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a custódia preventiva. 5. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 7. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...) 10. Ordem não conhecida. (HC n. 608.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020)

Consta ainda, contra o paciente, um registro de medida protetiva anterior em favor de outra vítima mulher por crime de ameaça, o que reforça sua periculosidade em se tratando de violência de gênero.

Em relação ao princípio da homogeneidade e da alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, melhor sorte não assiste ao impetrante, uma vez que não cabe a esta Corte, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.

Isso porque
“a
concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamu
s”
(STJ, AgRg no HC n. 684.789/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021).

Assim sendo, diante da presença dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a prisão preventiva, faz-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis, sendo, pelo mesmo motivo, inviável a soltura mediante aplicação de medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no HC 630.208/CE, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1.
“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”

(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).
In casu
, o processo tem seguido curso regular, sem pausas injustificadas, não se verificando, de plano, o alegado excesso de prazo.

2. Como se sabe,
“o art. 313, I, do CPP restringe a possibilidade da prisão preventiva para os casos de crimes dolosos punidos com pena restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, devendo, nos casos de concurso de crimes, ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais”
(STJ, HC n. 367.329/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 29/9/2016). Tendo sido imputada ao paciente as condutas dos arts. 147 e 129, § 3º, do CPP, em concurso material de crimes, reputo atendido o art. 313, I, do CP.

3. Constata-se a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, porquanto existem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva nos autos, e a segregação do paciente se faz necessária para assegurar a ordem pública resguardar a segurança e integridade física e psíquica da vítima, que postulou diversas medidas protetivas deferidas em seu favor. Precedentes.

4. Em relação ao princípio da homogeneidade e da alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, melhor sorte não assiste ao impetrante, uma vez que não cabe a esta Corte, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. Precedentes.

5. Diante da presença dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a prisão preventiva, faz-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis, sendo, pelo mesmo motivo, inviável a soltura mediante aplicação de medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no HC 630.208/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

6. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.